Tribunal: TJDFT
Processo: 0707147-90.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0707147-90.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSIVANIA NONATO DOS SANTOS FRANCA RECORRIDO: SOCIETE AIR FRANCE DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção será afastada quando do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). A recorrente não apresentou nos autos qualquer outro elemento que pudesse corroborar com o pedido de gratuidade de justiça, apesar de se apresentar como Trader (Comerciante). Assim, se mostra necessário que traga aos autos cópia da última declaração de Imposto de Renda e de contracheque, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Providencie a secretaria a retirada de pauta. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.